Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710810-16.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos cuja inexistência de relação jurídica se pede na petição inicial. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender ou reduzir as astreintes fixadas, assim como que o cumprimento da tutela de urgência seja condicionado à devolução das quantias depositadas em favor da agravada por ocasião da contratação dos empréstimos. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Com efeito, as astreintes têm como função primordial compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial de obrigação de fazer ou não fazer, bem assim de punir o descumprimento, sob pena de tornar vazias ou desprovidas de efeito material concreto as decisões judiciais. Estão previstas no Código de Processo Civil, art. 536, § 1o. “A multa cominatória consiste em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, tratando-se de sanção, em regra, pecuniária, o valor estabelecido deve ser suficiente para tornar a desobediência à determinação judicial gravosa para a parte. Logo, a multa deve ser financeiramente expressiva de forma a tornar desvantajosa a inércia da parte.” (Acórdão 1381712, 07179550220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021). No caso dos autos, diante das fundadas suspeitas de fraude na celebração dos contratos, o Juízo de origem determinou a suspensão dos descontos das parcelas no benefício previdenciário da autora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais). Não se trata de valor excessivo, sobretudo considerando o porte e capacidade financeira da instituição agravante. Não se mostra admissível a alegação do agravante de que a obrigação imposta poderia ser substituída por expedição de ofício ao INSS. Isso porque o que o agravante pretende é transferir ao Judiciário o ônus de cumprimento da medida. Se a instituição financeira tem a capacidade de inserir os descontos no contracheque da autora, também deve tê-la para, em prazo razoável, adotar as medidas necessárias à sua interrupção. Além disso, em sede de cognição sumária, não há como ter certeza, no caso dos autos, de que a agravada recebeu efetivamente a quantia emprestada pelo agravante. Cumpre observar que a discussão não se exaure neste momento processual. Isso porque, nos termos do art. 537, § 1o do CPC/15, o Magistrado poderá, tanto na fase de conhecimento como no cumprimento de sentença, modificar o valor das astreintes, em vista de sua insuficiência ou excesso (inciso I), ou determinar sua exclusão, em decorrência do cumprimento parcial superveniente ou da justa causa para o descumprimento (inciso II). No julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP, a SEGUNDA SEÇÃO DO STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema Repetitivo no 706, consolidou a tese de que "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". O agravante não demonstrou, igualmente, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora